Tribunal: TJMT
Processo: 1016540-94.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016540-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE LOPES - CPF: 074.621.741-20 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(s):

JOSÉ LOPES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 2281/2008 – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO BANCO EXECUTADO

-

EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CÔMPUTO DOS MORATÓRIOS APENAS A PARTIR DA CITAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL ACERCA DO CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,5% AO MÊS DESDE A ATUALIZAÇÃO A MENOR DO SALDO DA POUPANÇA E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA COLETIVA QUE DEMANDA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– EXCLUSÃO DA MULTA DO ART.523, §1º, DO CPC/15 –
TEMA 482
DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há como excluir os juros remuneratórios ou limitar o seu cômputo do
quantum
exequendo, tampouco alterar o
dies a quo
para a sua incidência se a sentença coletiva sob cumprimento (proferida na ACP n. 2281/2008), encontra-se revestida pela coisa julgada material, a qual previu expressamente que os remuneratórios fossem contabilizados na ordem de 0,5% ao mês, desde a correção a menor do saldo da poupança do
exequente
, e que os moratórios fossem contados desde a citação do banco devedor nos autos da ação coletiva, em consonância com a tese paradigma que veio a ser fixada por ocasião do julgamento do
REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 685 do STJ
).

Segundo a orientação firmada em recurso repetitivo,
“A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC).
A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
.”
(
Tema 482 do STJ
).

Assim, enquanto não liquidado o crédito exequendo, seja através da homologação do cálculo apresentado pelo credor, seja pela apuração através de laudo pericial, não há como se computar a multa de 10% de que trata o §1º do art.523 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(s):

JOSÉ LOPES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A

contra a decisão que rejeitou a
Impugnação
oposta ao
Procedimento de cumprimento de sentença
n. 0026590-88.2012.8.11.0041 ajuizada por
JOSÉ LOPES
– em que se busca cumprir a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 2281/2008 (N. Única 10666-47.2006.811.0041), movida pela
ADEC/MS
em face do
Banco Bradesco S/A
, antecessor do banco agravante – e, por consequência,
declarou como devido pelo agravante a importância de R$96.783,63, devidamente acrescida de multa de 10%, condenando ainda o banco executado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito exequendo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC15.

Sustenta o recorrente que sobre a diferença dos expurgos inflacionários a serem devolvidos devem incidir os juros remuneratórios apenas no mês em que teria havido remuneração a menor do saldo da caderneta de poupança.

Defende que
caso se opte pela incidência de juros remuneratórios mensais de 0,5%, conforme previsto no contrato de caderneta de poupança, desde a data do suposto expurgo, tal juro não pode ser cumulado com os índices da Tabela do E. Tribunal de Justiça, mas sim com os publicados pelo BACEN para as cadernetas de poupança, visto que qualquer outra combinação configuraria uma verdadeira ação revisional de contrato, ofendendo, inclusive, a legislação que rege o contrato de cunho social.

Argumenta, ainda, que sendo a sentença ilíquida, não há se falar na aplicação da multa de 10% de que trata o art.475-J do CPC/73.

No mais, pleiteia que os juros de mora sejam computados sobre o saldo exequendo apenas a partir de sua citação no procedimento de cumprimento.

Ao fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada para que os agravados não realizem o levantamento de valores indevidos, requerendo, no mérito, a reforma do referido
decisum
a fim de reconhecer do excesso de execução apontado nos cálculos da agravada, com a expedição de alvará de levantamento a favor do banco agravante.

A liminar recursal foi deferida em parte na decisão de ID. n. 103204974 para suspender o levantamento da parcela controvertida do débito exequendo.

Informações do juízo singular no ID. n. 106893494.

Contrarrazões no ID. n. 106333456 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, versa a causa originária sobre o cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ACP nº

10666-47.2006.811.0041, movida pela
ADEC/MS
em face do
Banco Bradesco S/A
, a qual foi julgada procedente na instância primeira e confirmada por este Tribunal de Justiça que, ao julgar os apelos interpostos por ambas as partes, e autuados sob o mesmo nº 98536/2008, além de estender os efeitos da sentença a todos os poupadores do banco recorrente no Estado de Mato Grosso, nos termos do pedido inicial, determinou que sobre diferença decorrente da atualização pelo índice errôneo de correção monetária do saldo da poupança, fossem computados juros remuneratórios de 0,5% ao mês, desde a data em que a diferença se tornou devida.

No mencionado aresto, este Tribunal ainda confirmou o cômputo dos juros de mora no percentual legal (1% ao mês), tomando-se por
dies a quo
a data da citação do banco agravante nos autos daquela ação coletiva. Vejamos:

“[...]

No que diz respeito ao percentual dos juros moratórios, para os quais o apelante/banco pretende sejam estipulados em 6% (seis por cento) ao ano e 1% ao mês somente a partir de janeiro de 2003, cumpre salientar que estes são estipulados por lei, sendo fruto de atraso no cumprimento da obrigação, conforme artigo 406 do NCC que dispõe:

‘Art. 406 - Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação de lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional’
.

Neste sentido:

‘EMENTA: EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - PERCENTUAL - INCIDÊNCIA - DÉBITO CORRIGIDO.

- Os juros de mora são devidos à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei n.º 10.406/02). A partir de então, os juros são de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsão do art. 406 deste novo diploma legal.

- Os juros moratórios incidem sobre o valor do débito, devidamente corrigido.
’ (TJMG, Ag. Inst. 466.319-4, 2ª Câmara Cível Rel. Juiz Roberto Borges de Oliveira, d.j. 01/03/2005).

In casu
, como a ação foi ajuizada após a entrada em vigor do NCC, sobre o valor dos créditos incide juros moratórios no percentual de 1% ao mês, em conformidade com o artigo 406, a partir da citação, conforme foi determinado na sentença:
‘juros de mora a partir da citação válida pelos índices adotados pela E. CGJ/MT’
.

Isso porque postulando a parte o recebimento da diferença de correção monetária e de rendimentos em caderneta de poupança, resta claro que a instituição financeira requerida só foi constituída em mora quando da citação, nos termos do art. 219, do CPC

Com relação aos juros remuneratórios, tenho que nos contratos, conhecidos como poupança, os poupadores investem seu dinheiro através de depósitos em contas da instituição financeira, e esta lhes garante a correção monetária e juros remuneratórios no período em que o dinheiro ficar a sua disposição.

Os juros remuneratórios, na poupança, são incorporados ao capital, não constituindo mero acessório.

Se a instituição financeira ficou em poder de numerários pertencentes aos seus clientes desde a aplicação incorreta dos percentuais inflacionários até a presente data, deles usufruindo e realizando as mais variadas operações financeiras, enquanto os poupadores se viram privados do direito de uso e gozo da quantia.

Assim, nada mais justo do as restituições desses depósitos sejam acrescidas de correção monetária e juros remuneratórios de forma capitalizada.

Sendo certo que o rendimento efetivo do valor poupado é exatamente este denominado juro remuneratório, pois, a correção monetária expressa exclusivamente a preservação da importância mantida em depósito no período contratado. É o que leciona Cláudia Lima Marques ao citar Nelson Abrão:

‘Segundo o autor brasileiro Nelson Abrão, inspirado no antigo art. 866 do Projeto de Código Civil, `deve entender-se, por depósito pecuniário ou bancário o contrato pelo qual uma pessoa entrega quantias em dinheiro a um banco, que se obriga a restituí-las, por solicitação do depositante, nas condições previstas. ́ Dentre as condições previstas pode estar a percepção de frutos, como os juros e correção monetária, a partir do trigésimo dia, em caso de depósito chamado d poupança, a conhecida poupança popular, não havendo rendimento algum ou perdas dos frutos caso o montante depositado seja retirado antes do prazo de 30 dias ́.’
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4ª ed., São Paulo:RT, 2002, p. 431).

Não tendo a r. sentença da d. Magistrada a quo determinado o percentual de juros a remunerar os depósitos em poupança que trata a presente lide, resta estabelecer que o percentual desses juros remuneratórios, que não se confundem com os moratórios, a ser aplicado ao caso é de 0,5% ao mês.

Assim, sobre a diferença total a pagar, que será apurada, devem incidir juros remuneratórios no percentual mencionado, desde a data em que tal diferença se tornou devida, nos moldes da assentada jurisprudência
.

[...]

Ressaltando-se ainda, que a eficácia da sentença em apreço é definida ainda pelo art. 103, III, do Código de Defesa do Consumidor, que determina que nas ações coletivas a sentença faça coisa julgada erga omnes, no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do artigo 81, nos seguintes termos: ‘A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum’.

Nesse sentido tem decidido o STJ:

‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA
. JANEIRO/89. COISA JULGADA. LIMITES. DISSENSO JURISPRUDENCIAL SUPERADO. SÚMULA 168/STJ.

1.
A sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos termos do art. 16 da Lei n. 7.347/85, com a novel redação dada pela Lei 9.494/97
. Precedentes do STJ: EREsp 293407/SP, CORTE ESPECIAL, DJ 01.08.2006; REsp 838.978/MG, PRIMEIRA TURMA, DJ 14.12.2006 e REsp 422.671/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 30.11.2006.

2. (...)

3. Agravo regimental desprovido, mantida a inadmissibilidade dos embargos de divergência, com supedâneo na Súmula 168/STJ.’ (AgRg nos EREsp 253.589/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 04/06/2008, DJe 01/07/2008
).
(grifei).

Destarte, tenho que a r. sentença da instância de piso, proferida na presente ação civil pública estende os seus efeitos a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso que mantiveram junto ao apelado/Banco Bradesco S/A., contas de poupança nos períodos mencionados na inicial, e não somente os associados da apelante/ADEC.

A autora, ora apelante/ADEC, em sede de sua inicial formula o pedido a favor de todos os poupadores do Estado de Mato Grosso, para tanto, os benefícios com a sentença proferida não deve ser restrita aos seus associados
.
(
http://servicos.tjmt.jus.br/ViewDocumento.aspx?key=7ba5e9cf-cb8d-4266-8105-e73dc3c540e2
– gr. n.)

Contra tal aresto fora interposto pelo banco ora agravante o Recurso Especial nº 67.733/2009, cujo seguimento foi negado pela Vice-presidência

deste Tribunal em 21/08/2009, tendo decorrido, ainda em 17/09/2009, o prazo para a interposição de qualquer recurso às Cortes Superiores, tendo o aresto em questão transitado em julgado.

Sendo assim, deve ser reconhecida a imutabilidade que decorre da coisa julgada material em relação à sentença coletiva ora exequenda.

Como já destacado, além da incidência dos juros de mora estarem previstos expressamente na sentença coletiva exequenda transitada em julgado, houve também a preclusão da questão relativa ao percentual aplicável, ou seja, 0,5%, assim como do período de incidência, isto é, mês a mês, e não apenas naquele mês específico da correção a menor, como pretende o banco agravante.

O mesmo ocorre com os juros de mora, visto que sentença coletiva exequenda previu expressamente a sua contagem, no percentual legal (1% ao mês), desde a citação do banco devedor nos autos da ação civil pública, e não no procedimento individual de cumprimento.

Ainda que a sentença exequenda tivesse permanecido silente a esse respeito, certo é que a ao julgar os REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o
Tema 685
, cuja tese paradigma assim estabelece:

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no

processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Sendo assim, em relação aos juros de mora e aos juros remuneratórios não já qualquer equívoco nos cálculos da parte exequente que possa justificar o acolhimento do excesso de execução.

Todavia, no que tange à imposição da multa processual de 10% sobre o valor total do débito exequendo, a decisão agravada merece ser retificada em parte.

Isso porque, conforme cediço, ao julgar o REsp n. 1.247.150/PR também sob a sistemática dos
recursos repetitivos
, o mesmo órgão fracionário das Cortes superiores fixou a tese paradigma que deu origem ao seu
Tema 482
, segundo o qual,
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC).
A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
.”

Assim, enquanto não liquidado o crédito exequendo, seja através da homologação do cálculo apresentado pelo credor, seja pela apuração através de laudo pericial, não há como se computar a multa de 10% de que trata o §1º do art.523 do CPC/15.

Ou seja, somente a partir da decisão agravada, na qual o juízo singular homologou os cálculos do exequente, é que condenação alcançou liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial.

Desta feita,
dou parcial provimento ao presente recurso
tão somente para excluir do
quantum
exequendo a multa de 10% de que trata o §1º do art.523 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021